Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004169-55.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.693.687/0001-93 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL..

E M E N T A

EMBARGANTE:
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
EXISTENTE.
COMANDO JUDICIAL QUE REJEITA EMBARGOS MONITÓRIOS
. CABÍVEL APELAÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
, mantendo a
decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação
em razão da inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a análise de
omissão
apontada pela
E
mbargante quanto
a

possibilidade desafiar a sentença que rejeitou os embargos monitórios por meio de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
recurso cabível contra a decisão que rejeita
ou acolhe
os embargos à ação monitória é a apelação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos
para sanar a omissão e dar provimento ao recurso de Agravo Interno para revogar a decisão monocrática que entendeu pela inadmissibilidade do recurso de Apelação.

Tese de julgamento:
"
O erro de premissa jurídica e legal autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para dar provimento ao Recurso de Agravo Interno e Revogar a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação, visto ser o
recurso cabível contra a decisão que rejeita liminarmente os embargos
monitórios
.
"

Dispositivos relevante citado:
CPC, 1.022;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo Interno
que conheceu e
negou

provimento ao recurso
para manter a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação
.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de
omissão
, pois
deixou de reconhecer que
a decisão de primeiro grau que rejeitou os

embargos monitórios deveria ser classificada como sentença, conforme disposto no art.

702, §9o, do Código de Processo Civil.

Aponta
, também, a ocorrência de contradição entre o entendimento esposado no acórdão recorrido e o entendimento majoritário deste
Eg
. Tribunal que reconhece que n
os casos de embargos monitórios, a

decisão que os rejeita ou acolhe deve ser tratada como sentença, ensejando o recurso de

apelação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID.
245966167
) defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo Interno que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que
deixa de
conhecer o pedido de
revogação da decisão monocrática
, sob argumento de
erro quanto a adequação recursal
, apontando
omissão e
contradição
:

“
Como é cediço, o artigo 203, § 1o, do CPC, estabelece que a sentença é o pronunciamento em que o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, ou seja, encerra o processo.

No caso dos autos, se trata de simples decisão que converte a natureza do título, não tendo natureza jurídica de sentença.

Dessa forma, evidente a ocorrência de erro grave quanto à adequação recursal, se tratando de recurso inadmissível, uma vez que interpôs recurso de apelação cível para decisão que apenas constituiu o título executivo judicial,

A propósito, nesse sentido, já pacificou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015,
DJe
26/11/2015).

No mesmo sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1o e 2o, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso. (N.U 0000068-91.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS
SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)
[Grifo
nosso]”

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso
”.

Assim, passo a análise das teses recursais.

1. Da
omissão e contradição
.

Da
adequação da via recursal eleita em face de comando judicial que rejeita os embargos monitórios

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de
contradição
e omissão
por não reconhecer a possibilidade de
interposição do Recurso de Apelação em face da decisão que rejeitou os Embargos Monitórios.

Da análise do feito, verifica-se que o Embargante in
terpôs apelação que não foi recebida, sob o fundamento de que se tratava de recurso inadequado, uma vez que
a decisão que
rejeitou os
embargos
monitórios
tinha
natureza interlocutória porque não pôs termo ao processo
.

Ocorre que na forma exposta pela Embargante, de fato o julgamento partiu de uma premissa equivocada, visto que somente terá natureza interlocutória a sentença em Ação monitória que não acolher ou rejeitar os embargos monitórios.

A
decisão que
rejeitou
os embargos monitórios tem o mesmo efeito daquela que acolhe o pedido do autor, porque afasta qualquer obstáculo para que se forme o título judicial na ação monitória.

Dito isto, importa que o registro acerca do que menciona o
§ 9o
do Art. 702 do Código de Processo Civil:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.
(...)
§ 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.

Assim, não restam dúvidas que a decisão de rejeição de embargos monitórios tem natureza de sentença.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIMENTO. LITISCONSORTES PASSIVOS. EXCLUSÃO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCERRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, e não de ação autônoma, de forma que seu julgamento, por si, não extingue o processo.1.1.
Somente é cabível recurso de apelação, na forma prevista pelo art. 702, § 9o, do CPC/2015, quando o acolhimento ou a rejeição dos embargos à monitória encerrar a fase de conhecimento.
1.2. No caso dos autos, contra a decisão que acolheu os embargos para excluir da lide parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu, é cabível o recurso de agravo, na forma de instrumento, conforme dispõem os
arts
. 1.009, § 1o, e 1.015, VII, do CPC/2015.2. Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o recurso de apelação como agravo de instrumento.

(STJ - REsp: 1828657 RS 2019/0217813-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CABÍVEL CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. APELAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. I -
O recurso cabível contra a decisão que rejeita liminarmente os embargos à ação monitória é a apelação. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte. Agravo improvido

(STJ -
AgRg
no REsp: 896996 SP 2006/0234111-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/05/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090601 -->
DJe
01/06/2009)

E ainda desta
Eg
. Corte:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso cabível contra a decisão que rejeita os embargos monitórios é apelação, nos termos do § 9o do art. 701 do CPC/15.
A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação constitui erro grosseiro e implica o não conhecimento do recurso.

(TJ-MT 10180614020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Desta maneira, considerando que no caso em concreto não houve a conversão direta do título executivo judicial, mas, em verdade, o enfrentamento
da mesma
por meio de embargos monitórios, que por sua vez foram rejeitados por meio de sentença, é cabível a interposição de Recurso de Apelação.

Conclusão.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,
para reconhecer a omissão e contradição

no julgamento do Agravo Interno,
e, via de consequência,
dou provimento
para
revogar a decisão monocrática que
inadmitiu o Recurso de Apelação
oposto pela Embargante
.

Após
escoado o prazo recursal
, voltem-me os autos conclusos para nova
admissibilidade e análise do Recurso de Apelação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024